Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004457-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ERNESTO RUARO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERNERTO RUARO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Repetição de Indébito”, já em fase de “Liquidação por Arbitramento” (Proc. no 0001568-11.2010.8.11.0037, 69260– Código 69119), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A determinou se proceda à complementação do laudo pericial, no prazo de 30 dias, diante da alegação de excesso por parte do executado (agravante), devendo o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora a contar da citação. Ademais, diante do reconhecimento do débito pelo executado no valor de R$ 746,152,53 (setecentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e cinquanta e três centavos) para o exeqüente e R$ 111.921,38 (cento e onze mil novecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) de honorários advocatícios, determinou a intimação do executado para proceder ao depósito desses valores nos autos, no prazo de 5 (cinco dias).
Afirma que a decisão recorrida é desprovida de fundamentação suficiente, já que não enfrentou os pontos trazidos na sua impugnação, sendo muito vaga e imprecisa, havendo clara violação ao art. 93, IX, da CF/88.
Aduz que a decisão recorrida ao determinar a atualização do indébito com correção monetária e juros de mora, a partir da citação, excluindo os juros remuneratórios que compõem a condenação, acabou por violar a coisa julgada material, de modo que deve ser mantida a condenação do banco com os mesmos encargos fixados na cédula,tal como lançados na sentença transitado em julgado.
Aduz, ainda, que não se aplica ao presente feito o o tema 968 já que: 1) A sentença proferida nestes autos havia transitado em julgado em 11/3/2016, antes do acórdão repetitivo do STJ; 2) A decisão do relator na afetação tratou de excluir a sua aplicação aos casos transitados em julgado; 3) O acórdão não foi modulado para atingir casos já transitados em julgado; 4) O art . 985 não contempla as sentenças / acórdãos proferidos em feitos já transitados em julgado, portanto o acórdão repetitivo não possui efeitos ex tunc; 5) A época da prolação da sentença, havia julgado do STJ, REsp 453.464/MG, que dava suporte a condenação do indébito com os mesmos encargos do contrato.
Assevera que não se trata de matéria de ordem pública, autorizando o Julgador excluir o excesso à execução, pois a incidência dos encargos contidos na cédulas foram deferidos por sentença transitada em julgado, não passível de alteração nem mesmo por ação rescisória, haja vista que escoado o prazo decadencial.
Registra que “O juízo do feito não está autorizado a alterar a parte dispositiva da sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos das cédulas, em detrimento de todo o conjunto processual que levou a condenação e em total afronta a Segurança Jurídica e a Coisa Julgada”.
Alega que o Banco do Brasil ingressou com várias ações rescisórias para rescindir a condenação nos mesmos encargos, mas não o fez no presente feito, de modo que não age de boa-fé tentando, pela via estreita da impugnação ao laudo pericial, excluir da condenação os mesmos encargos das cédulas.
Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, pleiteando a suspensão do feito até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, requer a reforma da decisão, para restabecer a coisa julgada, mantendo-se a condenação do banco, com os mesmos encargos fixados na cédula.
É o relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
In casu, todavia, não vislumbro a confluência dos requisitos mencionados.
Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito que tem por objetivo o ressarcimento das cobranças de correção monetária cobradas indevidamente por ocasião do Plano Econômico Collor, em face das cédulas rurais: CRPH No 88/00709-X, CRPH No 88/00710-3, CRPH No 88/00076-5, CRPH No 90/00021-8, CRPH No 96/70417.
Recorre um dos autores da demanda, o Sr. Ernerto Ruaro, da decisão que remeteu o feito novamente ao perito judicial nomeado, para proceder à complementação do laudo, diante da divergência de valores apresentados pelas partes, devendo o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, sem os juros remuneratórios, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, nos seguintes termos:
“Analisando a insurgência do executado, este alega que no cálculo deve ser realizada a aplicação de correção monetária pela poupança e juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da citação, sem o cômputo de juros remuneratórios.
Não obstante, partindo da premissa de que a sentença proferida nos autos deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudenciais, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo o os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação”.
(id no 79966468 e 79966469)
Pois bem.
No que se refere à ausência de fundamentação, como é cediço, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação.
Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) 2. Não se pode confundir a fundamentação lacônica, sucinta com a completa ausência de motivação do pronunciamento judicial. (...)
(AI 134006/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ADITAMENTO DO CONTRATO DO ALUNO COM O FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR (FIES) QUANDO, NA VERDADE, O ALUNO PEDIU TRANCAMENTO DO CURSO SUPERIOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DA INEXISTÊNCIA DO DEFEITO, OU DA CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO (CDC, ART. 14, §3o, I E II) – DANO MORAL CARACTERIZADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR INDENIZATÓRIO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA E SUFICIENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO EM MONTANTE INFERIOR AO SUGERIDO NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Independentemente de o autor ter sido ou não atendido exatamente pelo funcionário indicado na petição inicial, sendo incontroverso que houve o alegado atendimento e não tendo a Instituição de Ensino Superior requerida demonstrado a ausência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, §2o, I e II), permanece a conclusão sentencial de ocorrência de falha na prestação de serviço e ocorrência de dano moral indenizável em decorrência disso, especialmente se esse último ponto sequer foi questionado nas razões recursais. 2. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto ao dimensionamento do valor indenizatório se consta expressamente que “trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para tanto” e se há expressa menção à “dupla função reparatória e penalizante” da condenação indenizatória. Ademais, fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação. 3. (...) (N.U 0017965-13.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
E ainda:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTE URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA MAIOR – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No. 6.766/1979 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73 e parágrafo único do art. 370 do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontrava devidamente instruído. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação . O pedido de outorga de escritura pública de área localizada dentro de um todo maior não desmembrado mostra-se juridicamente impossível, por se tratar de loteamento irregular. Inclusive, o contrato pactuado afronta o disposto no art. 37 da Lei no. 6.766/79, que proíbe a alienação de parcela de loteamento não-registrado. Dessa feita, sem o prévio processo de registro do loteamento e desmembramento da área em lotes, é impossível juridicamente a outorga da escritura pública postulada pelo autor, que não pode ser convalidada e/ou autorizada pelo Poder Judiciário, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade do ato e de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.( TJMT - N.U 0032546-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
“Se a decisão proferida pelo julgador monocrático abriga fundamentação mínima exigida pela lei, indicando, ainda que suscintamente, com clareza as razões, motivos e fundamentos (...), deve ser repelida a preliminar que pede a nulidade da interlocutória por ofensa ao art. 93, IX, da CF. (TJMT - AI 79595/2007, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)
Na hipótese, entendo que a decisão objurgada deixou claro os motivos invocados, não se falando em decisum destituído de fundamentação, além de não estar o julgador compelido a adotar como razão de decidir, os argumentos expedidos pela parte.
Ademais, da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
De outra banda, prima facie, sendo o juiz destinatário da prova, de acordo com o sistema do livre convencimento motivado, termos do disposto no art. 370, do CPC, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da retificação e/ou esclarecimentos sobre eventuais pontos controversos na perícia contábil.
Ademais, não se evidencia no caso o risco de dano ao direito e iminente lesão que exija a suspensão da decisão agravada sob pena de incorrer em ineficácia do processo ou, até mesmo, o fracasso da atividade jurisdicional.
Outrossim, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, o que não ensejaria qualquer prejuízo ao agravante.
Ressalte-se que para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.
Assim, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida de urgência vindicada, sem prejuízo de eventual entendimento díspar quando do julgamento pelo Colegiado.
Intime-se o agravado para, no prazo legal, conforme o art. 1.019, II, do CPC, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender necessária.
Comunique-se o Juiz da causa do teor desta decisão, solicitando-lhe as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora